Tribunal: TJMT
Processo: 0006356-97.2015.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006356-97.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DISCORDÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA QUE OBEDECE AOS PRECEITOS LEGAIS – HONORÁRIOS RECURSAIS EM QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILDADE – TEMA 1.076 DO STJ – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1 - Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2 -
Quanto aos critérios de fixação dos honorários, evidencia-se que o pedido sequer merece ser conhecido, uma vez que não foi objeto do apelo provido, tratando-se de verdadeira inovação recursal.

3 - Colhe-se que o juízo a quo embora tenha estabelecido os honorários em valor fixo (cifra), a quantia encontrada deriva de verdadeiro cálculo aritmético realizado de plano pelo juízo sentenciante, atendando-se aos patamares legais, fixando sobre o valor da causa, e de acordo com o escalonamento, e ainda calçado no valor do salário mínimo da época da prolação, tornando desde logo líquida a quantia, sem ofensa alguma, não se evidencia a obscuridade e contradição invocada pelo recorrente, e muito menos ofensa ao tema 1.076.

4.
Em relação aos honorários recursais, esses sim foram estabelecidos em valor fixo, e merece a adequação à luz do Tema 1.076, a fim de que seja de 12% sobre o valor já estabelecido em sentença, pelo trabalho adicional.

5. Q
uanto a alegação de obscuridade em relação ao ressarcimento das custas processuais, o acórdão é claro ao estabelecer a condenação da embargada às custas e despesas processuais.

6. Aclaratórios acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por ADM DO BRASIL LTDA em face do acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação da embargante, e julgou prejudicado o recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, reconhecendo a decadência do crédito tributário constituído pela CDA nº 20111378, e, consequentemente, determinando a extinção do feito executivo. Ainda, determinou a inversão do ônus sucumbencial e condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários, majorando a verba honorária em mais R$ 5.000,00 (artigo 85§11 do CPC).

O embargante aduz obscuridade e contradição quanto aos critérios para condenação da fazenda pública nos honorários de sucumbência. E omissão quanto ao Tema 1.076 do STJ.

Afirma ainda obscuridade quanto a ressarcimento das custas processuais, inclusive despesas financeiras com a carta fiança e seguro garantia oferecidos na execução fiscal.

Pugna final pelo provimento do recursal a fim de que sejam sanados os vícios.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não ofertou contrarrazões.

Sem parecer da douta Procuradoria nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

No caso dos autos, a sentença julgou improcedente os embargos à execução e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

no importe de R$ 49.512,60, nos termos do artigo 85, §3º, II, c/c§4º, III e §5º do CPC.

O apelo do ora embargante foi provido em acórdão assim emendado:

RECURSOS DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA – ICMS – HOMOLOGAÇÃO – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O EXERCÍCIO SEGUINTE DA OBRIGAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA ART. 173, INCISO I, DO CTN - APELO DA PARTE PROVIDO – APELO DO ESTADO PREJUDICADO – Quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela autoridade administrativa, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração por parte do contribuinte, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN). Cito Súmula 555 – STJ: “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”. 2. Consoante ao próprio art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Considerando que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, resta evidente que o crédito tributário exequendo, foi fulminado pela decadência. Recurso de Apelação Provido. 3. Quanto ao Apelo interposto pela Fazenda Pública Estadual, que versava exclusivamente acerca dos honorários sucumbenciais, constata-se de maneira inequívoca a sua prejudicialidade, diante do provimento do recurso da parte ex adversa.

Denota-se que diante do provimento do recurso de apelação, a sentença foi reformada, reconhecendo a decadência do crédito tributário constituído pela CDA nº 20111378, e, consequentemente, determinando a extinção do feito executivo. Ainda,
determinando a inversão do ônus sucumbencial, e condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários.

Quanto aos critérios de fixação dos honorários, colhe-se que o pedido sequer merece ser conhecido, uma vez que não foi objeto do apelo provido, tratando-se de verdadeira inovação recursal.

Não tendo a parte se insurgido em sede de apelo quanto aos critérios de fixação estabelecidos em sentença, não pode vir a discuti-los apenas em sede de embargos de declaração.

Por amor ao debate, colhe-se que o juízo a quo embora tenha estabelecido os honorários em valor fixo (cifra), a quantia encontrada deriva de verdadeiro cálculo aritmético realizado de plano pelo juízo sentenciante, atendando-se aos patamares legais, fixando sobre o valor da causa, e de acordo com o escalonamento, e ainda calçado no valor do salário mínimo da época da prolação (R$ 954,00), tornando desde logo líquida a quantia, sem ofensa alguma, não se evidencia a obscuridade e contradição invocada pelo recorrente, e muito menos ofensa ao tema 1.076.

Em relação aos honorários recursais, esses sim foram estabelecidos em valor fixo, e merece a adequação à luz do Tema 1.076, a fim de que seja de 12% sobre o valor já estabelecido em sentença, pelo trabalho adicional.

Por fim, quanto a alegação de obscuridade em relação ao ressarcimento das custas processuais,
o acórdão é claro ao estabelecer a condenação da embargada às custas e despesas processuais
.

Mas para que não paire dúvida em sede de cumprimento de sentença, b
asta ter em conta a regra do art. 776, do CPC -
“O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando da sentença, transitada em julgado, declarar a inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução”
, passo em que o art. 39, Parágrafo único, da LEF, estabelece que
“Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

Por todo o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, a fim de que os honorários recursais estabelecidos anteriormente no acórdão se deem em 10% sobre o valor já estabelecido em sentença, e não mais em valor fixo, em obediência ao Tema 1.076 do STJ, mantendo-se incólume o acórdão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023